Tribunal: TJDFT
Processo: 0754172-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754172-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0008098-08.2014.8.07.0003, ajuizada por JORDAO PORTUGUES DE SOUZA. A decisão agravada não acolheu a impugnação da devedora (ID 216549370): “Não acolho a impugnação da devedora, com amparo em todo arcabouço probatório juntado pelo credor, que não deixa dúvidas de que seu crédito (honorários advocatícios) possuía potencial para figurar como crédito concursal, entretanto, por intermédio de mudança de entendimento jurisprudencial, que acarretou em clara negativa do juízo universal em executar seu crédito como concursal, tal título (sentença que determinou condenação em honorários sucumbenciais) passou a deter clara natureza de crédito extraconcursal, a ser processado neste juízo sentenciante. Desta feita, e visto que findo o prazo do réu para satisfação do autor, intime-se este para que em até 15 dias aponte forma de satisfação, sob risco de suspensão.” O executado, ora agravante, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo (ID 218922818): “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no decisum, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do decidido, o que se mostra incabível pela via escolhida. Destaque-se ao devedor que o trânsito em julgado do título ensejador de crédito ao autor (honorários) ocorreu em data posterior ao seu pedido de recuperação judicial. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada.” Em seu recurso, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para extinguir o feito, tendo em vista a natureza concursal do crédito perseguido. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, requer o afastamento de qualquer medida de constrição patrimonial em razão de a empresa agravante encontrar-se em recuperação judicial, com seu patrimônio comprometido com o cumprimento do plano de recuperação homologado. Requer-se, ainda, o afastamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, considerando a impossibilidade de adimplemento voluntário da execução e a necessidade de preservação da atividade empresarial (ID 67460645). Sustenta a ocorrência do fato gerador (sentença que deferiu honorários sucumbenciais) em 16/12/2015, data anterior ao processamento e homologação da recuperação judicial em nome da agravante, ocorrida em 07/11/2017. Aduz a natureza concursal do crédito ora perseguido, sendo subordinado ao plano recuperacional e devendo aguardar a ordem cronológica de pagamentos, conforme habilitação nos respectivos autos recuperacionais. Argumenta sobre apenas o juízo da recuperação judicial poder determinar ordens de expropriação e/ou constrições sobre bens das empresas em recuperação judicial, porquanto o juízo da recuperação, com pleno acesso aos dados patrimoniais e contábeis da recuperanda, dispõe de todos os elementos necessários para avaliar as dificuldades enfrentadas e os aspectos relacionados à execução do plano de recuperação. Apenas o juízo universal tem a capacidade de mensurar o impacto que uma eventual constrição patrimonial pode ter sobre a empresa. Defende que, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, independente da concursualidade do crédito, não deve ser aplicada à empresa qualquer ordem de constrição sobre seu patrimônio, pois tais medidas podem causar danos irreversíveis à recuperanda, além de violar a competência do Juízo Universal. Aduz a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, o qual é 07/11/2017, e não até a data de julho de 2024, como pediu o agravado em cumprimento de sentença. Considerando que a empresa ainda se encontra em recuperação judicial e está impossibilitada de realizar o pagamento de forma voluntária, não considera justa a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Assim, requer-se o afastamento da referida penalidade, com fundamento no art. 47 da Lei no 11.101/2005. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 67460654). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 49 da Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051). Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que o fato gerador da obrigação ocorre da sentença que fixa o referido crédito. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que a verba honorária possui natureza de crédito extraconcursal se arbitrada em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial. Confiram-se os seguintes arestos: “4. Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a sentença condenatória transitar em julgado após o pedido e a aprovação do plano de recuperação judicial, o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais possui natureza extraconcursal. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/03/2021). Outro não é o posicionamento deste TJDFT: “1. Segundo jurisprudência do STJ, os honorários de sucumbência possuem natureza de crédito extraconcursal, se fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial. O entendimento se manteve mesmo após o julgamento do Tema 1.051/STJ, segundo o qual ‘Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador’ (23/02/2021). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07156541420238070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 18/7/2023) “1. Por ocasião do julgamento do Tema 1.051/STJ, assentou-se a tese de que "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a melhor interpretação é no sentido da natureza extraconcursal dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial 3. Tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito exequendo, deve ter seguimento para liquidação do crédito o cumprimento de sentença de crédito de honorários sucumbenciais, ficando reservado ao juízo da recuperação judicial proceder ao controle dos atos expropriatórios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07074903120218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 9/8/2021) No caso, o pedido da recuperação judicial ocorreu na comarca de Goiânia, em 16/12/2017 (Processo no 5422037-90.2017.8.09.0051), ao passo que a sentença a qual fixou os honorários foi prolatada em 16/12/2015 (ID 8640611), com trânsito em julgado em momento posterior, na data de 14/05/2020 (ID 16000913 - origem). Assim, não assiste razão à parte agravante, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito, devendo ter seguimento a execução de referida verba. Com efeito, a natureza extraconcursal do crédito executado na origem afasta a restrição temporal prevista pelo art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo que a atualização do valor do crédito não se submete às regras da recuperação judicial. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte em diversas oportunidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. 1. A atualização do valor do crédito extraconcursal (cobrança de correção monetária e juros de mora) não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. 2. Agravo provido para deferir a atualização até o pagamento.” (0704336-34.2023.8.07.0000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe : 07/08/2023) - g.n. “[...] 4. Se o contrato de serviços advocatícios autoriza a cobrança de honorários de êxito mesmo na hipótese em que não tenha participado da transação bem-sucedida, firmada diretamente pela parte com o adverso, não pode a embargante se furtar do seu cumprimento sob a alegação de que a dação em pagamento que findou na quitação de dívida com garantia real que mantinha com instituição bancária foi realizada sem a intermediação do escritório embargado. 5. Tratando-se de crédito extraconcursal, a cobrança de atualização monetária e de juros de mora não se submete ao disposto no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido.” (0708022-36.2020.8.07.0001, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 09/06/2021) - g.n. “APELAÇÃO. FALÊNCIAS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. COMANDO JUDICIAL TEMPESTIVAMENTE ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 9o, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. [...] 3. Na espécie, se verificado que a parte autora atendeu tempestivamente ao comando de emenda à peça vestibular, apresentando memória de cálculos com discriminação da evolução do seu crédito, não se justifica o indeferimento da peça vestibular pelo douto Juízo de origem. Ademais, é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que, tratando-se de crédito extraconcursal, não se aplica a disposição legal prevista no art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, que limita a atualização monetária do crédito até a data da decretação da falência. 4. A par de tal quadro, a cassação da r. sentença, com subsequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, é medida impositiva. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (0731677-29.2019.8.07.0015, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 07/04/2021) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI MÓVEL S/A. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO ART. 9o, INC. II, DA LEI No 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de avaliação do termo final de correção monetária aplicável ao valor do débito de natureza extraconcursal atribuído à sociedade anônima OI Móvel S/A. [...] 2.2. No caso dos autos, a atualização monetária a ser aplicada ao valor que compõe o crédito da recorrida, por ter natureza extraconcursal, não se submete ao disposto no art. 9o, inc. II, da Lei no 11.101/2005. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07177833120198070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 04/05/2020) - g.n. Dessa forma, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito perseguido e a não submissão deste às regras da recuperação judicial, o montante deve ser atualizado e acrescido de juros até a data do efetivo pagamento. Em relação ao pedido para que o juízo da origem se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da agravante, até ulterior julgamento por esta Corte, tem-se que a irresignação da recorrente, neste ponto, se encontra dissociada da decisão. Isso porque, como o próprio agravante demonstrou, já existe comunicação realizada pelo juízo da recuperação judicial, fixando que os atos expropriatórios devem ser realizados por ele a fim de não prejudicar a recuperação da pessoa jurídica, ou seja, a pretensão configura flagrante falta de interesse processual neste ponto. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. É como voto. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2024 17:18:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador